Tribunal: TJPA
Processo: 0801876-29.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801876-29.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: EDILSON ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO, ANDSOM DOS SANTOS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MILITAR APROVADO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS (CHO) DA POLICIA MILITAR DO PARÁ FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INCLUSÃO DE CANDIDATOS QUE NÃO PREENCHERAM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO CERTAME NO CURSO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL.
PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de três a dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Rosileide Maria da Costa Cunha
(Membro).

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
visando a reforma da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA
, proc. nº 0800029-90.2019.8.14.0000, ajuizado por
EDILSON ANTONIO BEZERRA DO NASCIMENTO
e
ANDSOM DOS SANTOS DA COSTA
, deferiu o pedido liminar requerido na peça de ingresso.

Em suas razões (id. 1487170), historia o agravante que os recorridos intentaram a ação ao norte mencionada afirmando que se submeteram ao processo seletivo de admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) da Polícia Militar do Pará 2016/2017, pleiteando a participação deles no CHO 2018, realizado para provimento de 100 vagas destinadas aos candidatos
sub judice
do curso anterior
.

Relata o agravante que, no caso do autor EDILSON, este concorreu para o QOAPM, classificando-se em primeira etapa após as vagas aptas para a etapa seguinte, ou seja, para além do número de vagas acrescido de 50%, que tinha previsão editalícia e garantia somente aos 138 primeiros colocados irem a etapa seguinte. O outro autor, por sua vez, não foi aprovado na primeira etapa, ou seja, nem alcançou a pontuação mínima nas questões, não fazendo jus à próxima etapa.

A decisão guerreada (id.
1487173) compeliu o ente recorrente a promover a imediata convocação e matrícula dos agravados no Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar (CHO) do Pará.

Sustenta, ainda, que os recorridos não lograram aprovação dentro do número de vagas ofertadas pelo certame, não possuindo direito subjetivo ao ingresso no curso.

Aduz, o agravante, ainda, fundamentos a respeito do cumprimento de ordem judiciais e ausência de preterição. Diz que a inclusão de candidatos em concurso público por força de medidas liminares não importa em desrespeito do direito dos que estão em classificação inferior ao que ingressou precariamente.

Cita precedentes que entende serem favoráveis à tese exposta.

Discorre acerca da presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo, dado que presentes os pressupostos da probabilidade do direito e perigo de lesão de difícil reparação. Diz que o primeiro requisito repousa na ausência de preterição de candidatos em concurso público quando a Administração Pública procede a nomeações por força de decisão judicial, bem como pelo fato de a parte postulante ter logrado classificação fora do número de vagas previstas.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

No id. 1574795, deferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 1589071), pugnando, a parte recorrida, em síntese, pelo desprovimento recursal a fim de que seja mantida a decisão liminar do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que determinou que o Estado do Pará tomasse providências necessárias para a efetivação da convocação e matrícula dos agravados/recorridos no Curso de Habilitação de Oficiais da Policia Militar do Estado do Pará-CHO 2018.

Manifestação do representante do Ministério Público, neste grau, pelo desprovimento do recurso no id. 2101275.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Reafirmo que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, pelo que o recebo.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo magistrado de piso (id. 1487173) que deferiu tutela de urgência compelindo o ente agravante a providenciar de imediato a convocação e matrícula dos agravados no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) ao fundamento de que Estado do Pará permitiu que candidatos não aprovados pudessem participar de Curso de Habilitação de Oficiais, bastando que o candidato estivesse amparado por decisão judicial, o que,
de forma involuntária, acabou por ferir o princípio da isonomia entre os administrados, pois a situação concreta revela que candidatos com pontuação inferior aos impetrantes foram habilitados a participarem do curso de habilitação de oficiais.

Extrai-se do Edital do Processo Seletivo Interno nº 001/2016 (id.
1487177, fls. 48/61), que o certame em questão se destinou ao provimento de 100 (cem) vagas para o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) da Polícia Militar do Estado do Pará, sendo 92 (noventa e duas) vagas para o Quadro de Oficiais da Administração e 8 (oito) vagas para o Quadro de Oficiais Especialistas.

No caso, vislumbra-se que os recorridos se submeteram ao concurso de admissão para o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) e ficaram fora do número de vagas ofertadas.

Desse modo, de acordo com o entendimento pacificado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória.

Colaciono a seguir jurisprudência nesse sentido,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO DE PERITO MÉDICO-LEGAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. CANDIDATO RECLASSIFICADO EM DECORRÊNCIA DE CONVOCAÇÕES DE OUTROS CANDIDATOS POR ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. De acordo com o entendimento pacificado por esta Corte Superior, não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a administração pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem para discricionariedade da administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem. Precedentes.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do MS 32.176, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 18/3/2014, entendeu que a divulgação de resultado para fins de convocação para a fase subsequente do concurso deve diferenciar e classificar os candidatos apenas quanto ao desempenho no certame segundo os critérios de avaliação divulgados no edital, ressalvada a divulgação da condição sub judice no resultado final, quando encerrado o processo avaliativo.

3. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RMS 54.070/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019)

Assim, resta ausente a probabilidade do direito em favor dos recorridos a ensejar a manutenção da decisão combatida, uma vez que a nomeação de candidatos em posição inferior por força de decisão judicial não enseja o reconhecimento do direito daqueles ao ingresso no curso, haja vista que, diferentemente do que foi sustentado na exordial e acolhido pelo magistrado de origem, não houve inobservância do princípio da isonomia.

E, nesse passo, tenho que se encontram presentes, em um juízo de cognição não exauriente, o requisito da relevância da fundamentação nas razões recursais, uma vez que a tese sustentada pelo agravante se mostra pertinente e respaldada por precedentes oriundos dos Tribunais Superiores e, caso seja acolhida, poderá ensejar a reforma da decisão combatida.

Por consequente, diviso a presença do perigo de lesão grave e de difícil reparação alegados, tendo em vista que a determinação de inclusão dos agravados no Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) da Polícia Militar do Pará em desacordo com o número de vagas ofertadas inicialmente por certo ensejará dispêndio de recursos financeiros não previstos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos da decisão ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/02/2020